Tribunal: TJSP
Processo: 0012066-68.2017.8.26.0114
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Simples
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000784744
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido
Estrito no 0012066-68.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é
recorrente RICARDO ANTONIO MEDEIROS, é recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ
DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS BUENO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
FRANCISCO BRUNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0012066-68.2017.8.26.0114 -Voto no 36358
2
Recurso em Sentido Estrito no 0012066-68.2017 - Campinas
Recorrente: Ricardo Antonio Medeiros
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz Sentenciante: Dr. José Henrique Rodrigues Torres
Relator Des. Francisco Bruno
Voto no 36358
Recurso em sentido estrito. Pronúncia. Homicídio. Materialidade
comprovada e indícios suficientes de autoria para o fim de
submissão do recorrente ao julgamento por seus pares. Legítima
defesa. Teses absolutórias que deverão ser submetidas ao
Conselho de Sentença. Recurso improvido.
Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por Ricardo Antonio
Medeiros contra a r. decisão de fls. 279 e ss. que o pronunciou, para ser
submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso no art. 121, caput , do
Código Penal.
O recorrente postula a absolvição por estar acobertado pela
excludente de ilicitude da legítima defesa (fls. 305 e ss.).
Respondido o recurso (fls. 312 e ss.) e mantida a r. decisão recorrida
(fl. 317), a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo improvimento
(fls. 323 e ss.).
É o relatório.
É certo que a decisão de pronúncia não é definitiva: tem apenas
conteúdo declaratório, deliberando o Juiz sobre a admissibilidade ou não da
acusação, para que o réu venha a ser submetido a julgamento pelo Tribunal do
Júri.
Aliás, na decisão de pronúncia não é recomendável que o magistrado
se aprofunde no exame da prova e da culpabilidade, sob pena de, ainda que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0012066-68.2017.8.26.0114 -Voto no 36358
3
inadvertidamente, até prejudicar a defesa ou a acusação.
Com tais considerações, passo à análise do recurso interposto pela d.
Defesa. O recorrente foi pronunciado como incurso no art. 121, caput , do Código
Penal, porque, em 5 de março de 2017, imbuído de manifesto ânimo homicida,
mediante golpes de arma branca, matou Gesuel Aparecido Donizeti Rovani
Faustino.
A materialidade, para os fins da decisão de pronúncia, está
devidamente demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 03/05), pelo laudo
necroscópico (38/42) e pelas demais provas produzidas.
A tese acusatória que resultou na pronúncia do recorrente é a
seguinte: acusado e a vítima se desentenderam em uma festa, por razões não
suficientemente esclarecidas. Porém, logo ambos se entenderam e cessaram
qualquer discussão. Mais tarde, ainda na data do fato, ambos deixaram o local
juntos, caminhando, oportunidade em que retomaram a discussão, momento em
que o acusado, ora recorrente, sacou uma arma branca e passou a golpear a
vítima, ferindo-a mortalmente. Em seguida, fugiu correndo dali.
O réu, na delegacia (fls. 67/70) e em Juízo (audiovisual, fls.
263/264), confessou a autoria delitiva; relatou que na noite do fato, voltava da
casa de um amigo, e notou um menino de aproximadamente uns doze ou treze
anos, que estava em uma festa na vizinhança; disse que o menino estava
assustado, pois “Xaropinho” (vítima) e amigos deles o perseguiam; alegou que
soube que a vítima e seus foram tomar o “lança perfume” que estava com o
garoto e a substância líquida respingou no olho da vítima, que se irritou; disse que
interveio para que a vítima não agredisse o menino e foi embora, mas momentos
depois, “Xaropinho” e Diego, vulgo “Chicletinho” encontraram-no e caminharam
em sua direção para agredi-lo, ocasião em que desferiu golpes de faca em
“Xaropinho”.
A testemunha Thiago Augusto da Silva de Moraes afirmou conhecer
recorrente e vítima, e relatou que na noite do fato ocorria uma festa, porém o
declarante não frequentava o local, estando na sua casa; esclareceu que, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0012066-68.2017.8.26.0114 -Voto no 36358
4
determinado momento, o som parou, e então o declarante ouviu uma gritaria
disforme, tendo se dirigido ao local, onde encontrou seu colega, cujo apelido era
“Xaropinho”, caído ao chão; alegou que enquanto socorria a vítima, perguntou-lhe
o que havia ocorrido, então levantou a blusa dela, e verificou os ferimentos em
sua barriga, aparentemente causados por instrumento cortante; informou que,
posteriormente, ouviu comentários de que havia substância entorpecente
conhecida como “lança perfume” na festa, mas não tem ciência se isto motivou o
delito, desconhecendo o motivo do crime.
A testemunha Artur Doria de Oliveira relatou conhecer a vítima, que
possui dependência química, e já foi presa em outras ocasiões; disse que, na noite
do fato, ocorria uma festa de aniversário de um conhecido e “Xaropinho”
compareceu ao local, tendo se desentendido com pessoas por conta de ter visto
um menor de idade consumindo substância entorpecente; alegou que soube por
terceiros que daí resultou uma briga, e a vítima se retirou do local, mas em breve
retornou, tendo novamente saído do local, mas caminhando abraçada com o autor
do fato, recorrente, que o atacou com uma faca.
Como se vê, a materialidade e os indícios de autoria estão presentes,
razão pela qual a pronúncia era mesmo de rigor.
A absolvição sumária exige prova cabal, o que não ocorre in casu .
Desta forma, nesta fase processual, em que vigora o princípio do in dubio pro
societate , não é possível, desde logo, acolher, por falta de provas, a tese de que a
vítima pretendia fazer algum mal ao réu, que agiu em legítima defesa.
É dizer: a questão posta centra-se na existência ou não de animus
necandi para os fins de submissão do réu ao julgamento de seus pares perante o
Conselho de Sentença. E a meu ver, há elementos fortemente indicativos. Em
análise preliminar, há o alegado confronto entre uma possível vítima armada de
revólver e o réu munido de uma faca. Os jurados poderão, é claro, entender, à luz
do que for exposto na plenária, que ocorreu a legítima defesa, mas, nos limites
cognitivos da pronúncia, essa história não pode ser acolhida.
Assim, salvo a hipótese de evidência claríssima das alegações da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0012066-68.2017.8.26.0114 -Voto no 36358
5
defesa, nos termos do art. 415, inciso IV, do Código de Processo Penal, não se
pode afastar a pronúncia e, mantida, caberá ao Conselho de Sentença, no
momento oportuno, verificar de forma minuciosa todo o acervo de provas,
dirimindo eventuais dúvidas, e acolher, entre as teses da acusação e da defesa,
aquela que lhes parecer mais verossímil.
Pelo exposto, meu voto nega provimento ao recurso.
FRANCISCO BRUNO
Relator